Tribunal: TJSP
Processo: 2174028-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Indevida natureza infringente do recurso – Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material – Hipótese, porém, inexistente – Pretensão não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001048094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2174028-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
CONDOMINIO EDIFICIO CASA BLANCA, é embargada ELIZABETE MARIA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2174028-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7329 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2174028-15.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: CONDOMINIO EDIFICIO CASA BLANCA
EMBARGADO: ELIZABETE MARIA DOS SANTOS
PERITO (TERCEIRO): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1o GRAU: FRANCISCO JOSÉ BLANCO MAGDALENA
VOTO No 7329
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de omissão, contradição ou obscuridade Indevida
natureza
infringente
do
recurso

Efeito
modificativo que somente se admite no caso de erro
material Hipótese, porém, inexistente Pretensão
não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código
de Processo Civil Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos pelo agravado
Condomínio Edifício Casa Blanca contra o V. Acórdão de fls.195/200 que,
nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais movidas em relação
a Elizabete Maria dos Santos, em fase de cumprimento de sentença, negou
provimento ao recurso por esta interposto.
Alega o embargante, em síntese, que o V. Acórdão é
omisso, pois não apreciou o pedido de condenação da agravante, ora
embargada, às penas da litigância de má-fé.
É o relatório.
Os embargos são incabíveis, embora tempestivos,
não merecendo o inconformismo qualquer acolhimento, ante a inocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2174028-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7329 3/4
do requisito previsto no art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil que admite os embargos de declaração visando esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou
acórdão, bem como suprir omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento.
O V. Acórdão embargado apreciou as questões
deduzidas nas razões recursais, bem como os fundamentos destacados pelas
partes, salientando-se que o pedido do embargante, feito em contraminuta ao
recurso de agravo de instrumento, foi expressamente analisado:
“Por fim, não se vislumbram presentes os requisitos do
artigo 80 do CPC, pelo que desacolhido o pedido do agravado de condenação da
agravante às penas da litigância de má-fé.”
Logo, não há que se falar na ocorrência de omissão,
contradição e obscuridade quanto aos fundamentos expostos no decisório
colegiado.
Assim, é evidente que o embargante busca a
discussão de questão referente ao mérito do recurso de agravo de instrumento
através dos presentes embargos, visando a atribuição de efeito
manifestamente modificativo, o que é inadmissível, visto que a providência
infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ, não
cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito, não
encerrando nenhuma omissão e apreciou todos os pontos que foram
levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC.” (STJ - 1.a
T., EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93, DJU 10.5.93).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2174028-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7329 4/4
No mais, importa ressaltar que o Órgão Julgador não
está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos suscitados pelas
partes. Como assinalou a Ministra Nancy Andrighi, nos Embargos de
Declaração no REsp 770746/RJ:
O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os
matizes jurídicos suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir fundamentadamente as
questões pertinentes à solução da controvérsia, o que encerra sua prestação jurisdicional,
não incorrendo nas hipóteses ensejadoras ao art. 535 do CPC. Ademais, para que se tenha
por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção
ao dispositivo legal pretensamente violado no especial (RT 659/192).
Destarte, a matéria em debate foi devidamente
apreciada no V. Acórdão ora embargado, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou eventual erro material a ser sanado, salientando-se que o vício
que autoriza a oposição dos embargos de declaração deve ser do julgado com
ele mesmo e não com a jurisprudência ou com o entendimento da parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.

SERGIO ALFIERI

Relator